Tribunal: TJPA
Processo: 0815233-19.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815233-19.2023.8.14.0006

RECORRENTE: LUCAS ALAN LIMA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0815233-19.2023.8.14.0006.

RECORRENTE: LUCAS ALAN LIMA SILVA

DEFESA: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, CP), lesão corporal (art. 129, caput, CP), violação de domicílio (art. 150, §1º, CP), em concurso material (art. 69, CP) e com incidência da Lei de Crimes Hediondos (art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990), em razão de fatos ocorridos na madrugada de 27/03/2023, quando invadiu a residência da vítima, tentou asfixiá-la durante o sono e agrediu seus filhos menores. A defesa requer a desclassificação da tentativa de homicídio para crime diverso e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desclassificação da tentativa de homicídio para os crimes de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal; (ii) estabelecer se as qualificadoras de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP e o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade está comprovada por diversos laudos periciais e relatórios técnicos, enquanto os indícios de autoria estão presentes nas mídias constantes nos autos e no reconhecimento formal do acusado.

5. A desclassificação do crime nesta fase processual somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
for manifesta e incontroversa, o que não se verifica no caso concreto, em que há fortes indícios de tentativa de asfixia com intenção de matar.

6. O afastamento das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que também não se constata, considerando os indícios de tentativa de sufocamento e o ataque ocorrido durante o sono da vítima, em local fechado, no período noturno.

7. A análise aprofundada da intenção do agente e da caracterização das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 74, §1º, 413 e 610; CP, arts. 14, II; 69; 121, §2º, III e IV; 129, caput; 150, §1º; 345; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; TJPA, RESE nº 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 02.09.2024; TJPA, RESE nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª TDP, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Alan Lima Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 129, caput, c/c art. 150, §1º, art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 20209229).

Narra a denúncia (ID 20209066), em resumo, que na madrugada de 27/03/2023, o acusado Lucas Alan Lima Silva invadiu a residência de Lea Cristina Souza Coelho, na Rua São Benedito, em Ananindeua/PA, após acessar o interior do imóvel pelo balancim do banheiro. Dentro da casa, dirigiu-se ao quarto onde a vítima dormia e passou a asfixiá-la, proferindo ameaças de morte. Ao tentar se defender, Lea foi auxiliada por seus filhos menores, H. H. S. D. S. e E. V. S. D. S., que também foram agredidos pelo acusado.

Durante o embate, a vítima caiu próxima à escada e o agressor só não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, evadindo-se do local sem subtrair quaisquer bens.

Apurou-se que Lucas Alan agiu com animus necandi, tentando tirar a vida de Lea Cristina, mediante asfixia e dificultando sua defesa, além de lesionar fisicamente o menor E.V.S.D.S. e violar o domicílio das vítimas durante o período noturno.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando a ausência de animus necandi, requerendo a desclassificação da conduta para os crimes de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 20209238).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, que seja mantida a sentença de pronúncia (ID 20209240).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20209241).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21987199).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa, em sede recursal, busca a reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de animus necandi, requerendo a desclassificação da conduta para os crimes de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e lesão corporal (art. 129 do CP). E, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do Código Penal.

No caso em apreço, a materialidade restou comprovada no Laudo de Perícia de Lesão Corporal e Relatório médico da vítima Lea Cristina Souza Coelho (ID 20209060, pág. 18 e seguintes), Perícia de Comparação de Vestígios (ID 20209061), Laudo de Perícia iconográfica de retrato falado (ID 20209062, pág. 09), Perícia de Transcrição (ID 20209062, pág. 12), Auto de reconhecimento de Pessoa (ID 20209062, pág. 19), Perícia de Local do Crime sem cadáver (ID 20209074 e 20209075).

Quanto aos indícios de autoria, restam esclarecidos nas mídias de ID 20209132 e seguintes.

Cumpre ressaltar, de início, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da prova da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, não se exige prova cabal ou incontroversa da responsabilidade penal do acusado, bastando indícios razoáveis que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por conseguinte, ao proferir a decisão de pronúncia, incumbe ao juiz togado apenas verificar a presença dos elementos mínimos de materialidade e de indícios de autoria, sem adentrar em exame aprofundado do conjunto probatório, porquanto, nesta etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade.

Nessa perspectiva, cabe ao Conselho de Sentença, órgão soberano do Tribunal do Júri, no pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, deliberar de forma definitiva acerca da responsabilidade penal do acusado, decidindo pela absolvição ou condenação conforme o convencimento dos jurados.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (...) (AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No que tange o pedido de desclassificação, sustenta a defesa a inexistência de animus necandi, afirmando que o acusado teria ingressado no imóvel da vítima apenas com o intuito de cobrar uma dívida decorrente de serviços prestados, o que caracterizaria, no máximo, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não assiste razão a defesa.

As provas dos autos, demonstram que, o Recorrente cometeu o CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÕDIO QUALIFICADO, COM AS QUALIFICADORAS A ELE IMPUTADAS. A pronúncia foi sedimentada em robustas provas de materialidade e fortes indícios de autoria, como se infere pelas declarações da vítima LEA CRISTINA, pela escuta especializada de seus filhos menores, depoimentos testemunhais e inúmeros Laudos periciais. Vejamos:

A vítima Léa Cristina Souza Coelho, disse em Juízo que (fls. 474):

“[...]

Quando entrou no meu quarto eu estava dormindo e eu não consegui entender. Eu, no momento acordei muito apavorada tentando compreender o que estava acontecendo naquele momento e depois que eu fui me deparar a que eu estava toda ensanguentada, eu estava tentando compreender o que estava acontecendo, porque que aquilo estava acontecendo, porque que ele estava fazendo isso...

Se eu nunca fiz nada pra pessoa, se eu não estava devendo nada e me ver naquela situação foi muito difícil... porque ficaram várias sequelas na minha vida, não só na minha, mas na dos meus filhos também, que presenciaram tudo

[...]

“Quando entrou no quarto que eu estava com as crianças, estava tudo escuro, que eu j· me deparei com ele em cima de mim, eu ainda estava assim atordoada, sonolenta, eu tive a reação de reagir pra me defender e ele estava com o rosto coberto com uma blusa, eu não estava conseguindo ainda ver quem era realmente a pessoa e ai eu falava assim “Não faz nada comigo, o que tu quiser levar você pode levar, tá aqui!”.

Só que foi tudo muito rápido e ele vinha novamente pra cima de mim, vinha pra tentar pegar o meu pescoço e me asfixiar e aí foi no momento que ele falou “Eu vou te matar agora, eu vou te dar um tiro!”, e eu fiquei muito desesperada.

[...]”.

É sabido que a desclassificação da imputação para crime diverso dos dolosos contra a vida, nesta etapa processual, somente é admissível quando a inexistência de
animus necandi
se apresenta de forma clara e incontestável, caracterizando hipótese de delito distinto daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 ) (grifo nosso)

As provas colhidas — notadamente as declarações da vítima e os laudos periciais — indicam que o recorrente invadiu a residência da ofendida durante a madrugada, acessando o local pelo banheiro e dirigindo-se ao quarto onde a ofendida dormia, passando a asfixiá-la e proferir ameaças de morte, sendo contido apenas quando os filhos da vítima intervieram, momento em que o acusado se evadiu do local.

Ademais, não procede a alegação de que as lesões decorreram apenas da queda da vítima, pois o laudo e os testemunhos apontam a ocorrência de agressões e tentativa de asfixia, circunstâncias plenamente compatíveis com a tipificação da tentativa de homicídio.

No caso concreto, os indícios são firmes e coerentes com a narrativa acusatória, não havendo demonstração clara e inequívoca de que o acusado teria agido sem intenção de matar. A eventual dúvida sobre o dolo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras referentes à asfixia (inciso III) e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Todavia, tal pretensão também não merece acolhida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria.
4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto.
5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) (grifo nosso)

No caso dos autos, a denúncia descreve que o acusado tentou asfixiar a vítima durante o sono, o que, em tese, configura a qualificadora da asfixia e demonstra a utilização de meio cruel. Ainda que o laudo não aponte lesões cervicais expressivas, há nos autos indícios consistentes da tentativa de sufocamento, o que impede o seu afastamento nesta fase.

Do mesmo modo, o ataque ocorreu durante a madrugada, no interior da residência da vítima, quando esta dormia, sem possibilidade de defesa, o que legitima a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

O exame aprofundado da dinâmica dos fatos e a verificação concreta da presença dessas circunstâncias compete ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional.

Portanto, cuida-se de matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, após a análise aprofundada das provas em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025